Tribunal: TJBA
Processo: 8002987-11.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA, PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI, ANTE A CONCLUSÃO DOS JURADOS, QUE FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS COM ALEGAÇÃO DE ERRO NO JULGADO. OCORRÊNCIA DE DOIS ERROS MATERIAIS, QUE NÃO AFETAM A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Observa-se que o relatório do acórdão menciona nome diverso do apelado quando narra o curso do feito e menciona que, em contrarrazões, o recorrido teria pugnado pelo desprovimento do recurso. Deste modo, necessária a integração deste ponto, a fim de que seja retificado o relatório, extirpando-se, por meio deste, a menção a réu diverso do apelado Wesley Franca Santos, o qual, em sede de contrarrazões dispostas em ID 73281703, manifestou-se pelo não provimento do recurso do Ministério Público. Há, também, um erro material secundário, quando o voto menciona, ao final, que a Defesa teria sustentado a tese de legítima defesa, em lugar da ausência de provas e de ocorrência de homicídio privilegiado. O referido erro material, entretanto, não afeta a essência do acórdão, que em toda sua fundamentação assinala que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos deu-se em virtude da resposta ao segundo quesito que destoa de todo o conjunto probatório disposto no feito, incluindo a confissão do réu (que asseverou que seu agir foi no intuito de se defender). Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida e com a conclusão no v. Acórdão embargado, e se a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por outra senda. Embargos parcialmente acolhidos, sem a modificação da conclusão do julgado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8002987-11.2021.8.05.0004, opostos por WESLEY FRANCA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.